Tribunal: TJMT
Processo: 1028864-76.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO – “PARCELA PRONTA” – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA NO PRAZO DE VENCIMENTO – RESOLUÇÃO N. 4.549 BACEN – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O parcelamento automático do débito de fatura de cartão de crédito não paga integralmente só é considerado válido desde que a instituição financeira comprove que o consumidor tenha sido cientificado dessa operação caso não opte por outra forma de parcelamento.
2. Na hipótese, o recorrido não logrou em comprovar que deu ciência dos termos desta contratação (parcelamento automático) ao recorrente. O termo de adesão genérica, que não contém qualificação do contratante, nem sua assinatura, não comprova a relação jurídica entre as partes, não tendo valor probante a reconhecer o alegado serviço contratado pelo consumidor.
3. Recorrido que não desincumbiu do seu ônus, em provar que informou, expressamente, o consumidor sobre o serviço “Parcela Pronta”, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Dano moral configurado, porquanto decorrente da confusão gerada nas finanças do autor, com cobrança de valor relativo a juros e encargos, como, também, pela perda de seu tempo útil na tentativa de solução administrativa.
5. Repetição de indébito devida. O parágrafo único do art. 42, CDC dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028864-76.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANA MUNIZ AGUIAR - CPF: 856.457.451-91 (RECORRENTE), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023